Tribunal: STF
Processo: RHC 206853
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA JÁ FEITO PELA CORTE LOCAL. CONCRETOS FUNDAMENTOS SOBRE A MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. DESNECESSÁRIA A INTERVENÇÃO DESTA CORTE. 
    1. Não há constrangimento ilegal, pois o Magistrado considerou a multirreincidência do paciente, por cinco condenações transitadas em julgado. 2. Agravo regimental improvido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 642.946, ministro Sebatião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revisão da fração aplicada à agravante relativa à reincidência.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    É o relatório. Decido.
    Consta dos autos que o magistrado sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, na segunda fase, aplicou a agravante da reincidência na fração de “(2/6 para o crime de furto e 3/6 para o crime de roubo)”, com fundamento na multireincidência do paciente, tendo em vista a quantidade e a natureza de tais condenações, entendimento esse corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça:
    Inexistente o constrangimento ilegal. O quantum de aumento aplicado na sentença (2/6 para o crime de furto e 3/6 para o crime de roubo) afigura-se proporcional ao número (e à natureza) das condenações anteriores caracterizadoras de reincidência (total de cinco). Essa questão também requer o reexame fático dos autos, pois o acusado possui oito condenações criminais, e cinco delas foram utilizadas para fundamentar a multirreincidência. Não há como se comparar os precedentes jurisprudencias em relação à dosimetria, de maneira idêntica, como se fosse uma regra fixa, uma vez que cada caso traz as suas peculiaridades. Deve-se ponderar a razoabilidade na fixação da pena, de acordo com a convicção firmada pelo Magistrado na sentença. 
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (Agravo regimental no habeas corpus n. 178.716, Ministro Edson Fachin; Agravo regimental no habeas corpus n. 187.002, Ministro Roberto Barroso).
    Observo, desse modo, que a pretendida revisão da fração aplicada à agravante relativa à reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena, é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.
    (Recurso ordinário em habeas corpus n. 118.991, ministro Luiz Fux – sem grifos no original)
    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria das penas impostas ao recorrente.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator